Tribunal: TJDFT
Processo: 0737458-63.2018.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA AO APELANTE NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM DECISÃO UNIPESSOAL DA RELATORIA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRELIMINARES DE NULIDADES NA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROCESSO DEVIDAMENTE SANEADO. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. FATOS E FUNDAMENTOS EXPOSTOS DE MANEIRA PORMENORIZADA PELO JUÍZO A QUO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. MÁCULA NÃO VERIFICADA. PRELIMINARES REJEITADAS. GUARDA UNILATERAL ATRIBUÍDA À GENITORA. GUARDA COMPARTILHADA REQUERIDA PELO GENITOR. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. MANUTENÇÃO DO ARRANJO FAMILIAR CONSIGNADO NA SENTENÇA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cabível o acolhimento da impugnação à gratuidade de justiça apresentada em contrarrazões ao recurso quando existentes nos autos elementos hábeis a afastar a alegação de hipossuficiência sustentada pela parte recorrente. Impugnação acolhida em decisão unipessoal não atacada por recurso. Preparo recolhido.

2. Constata-se que o processo foi devidamente saneado e instruído pelo magistrado de origem, com a delimitação das questões de fato e de direito sobre as quais recaiu a atividade probatória, além do exame de todas as questões processuais aventadas pelos litigantes.

2.1. Os pedidos de encaminhamento dos genitores a grupos reflexivos sobre coparentalidade, constelação familiar e oitiva do psicólogo que tratou ou adolescente foram fundamentadamente analisados e indeferidos, pois em nada auxiliariam no julgamento da lide, que versa sobre modificação de guarda e fixação de regime de convivência entre genitor e filho.

2.2. Durante todo o feito foi oportunizado às partes produção de provas suficientes para a resolução da lide posta em juízo, conquanto, a todo momento, ambas as partes tenham buscado a ampliação do objeto da demanda e de algum modo culpabilizar o adverso pelo insucesso na convivência com o menor. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

3. Na solução do caso concreto, cumpre ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes. Considerando o magistrado o conjunto da postulação e indicando o fundamento legal de seu convencimento, não há que se falar em violação ao dever de fundamentação.

3.1 A mera discordância do Apelante quanto à conclusão a que chegou o julgador, à valoração atribuída pelo magistrado aos fatos e às provas carreadas aos autos não pode ser confundida com ausência de prestação jurisdicional, mormente considerando que a r. sentença foi devidamente fundamentada no que tange às razões que motivaram a convicção do d. Juízo de origem, obedecendo ao comando do artigo 93, inciso IX, da CR/88. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada.

4. A demanda foi julgada nos estritos limites do pedido e da causa de pedir. O regime de guarda unilateral foi postulado pela autora na inicial e a regulamentação do direito de visitas dele decorre logicamente. Preliminar de julgamento extra petita rejeitada.

5. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (Art. 227, CF).

6. Regime de guarda compartilhada. Sistemática indicada como regra no art. 1.584, § 2o, do Código Civil, e a ser fixada pelo magistrado quando não houver acordo entre a mãe e o pai e estiverem ambos aptos a exercer o poder familiar. Necessidade de aferição pelo Juízo, no caso concreto, das condições do ambiente familiar de modo a definir o que atenda ao melhor interesse da criança.

7. Contexto em que a guarda unilateral existe de forma fática desde o divórcio do casal. Família que apresenta relação conflituosa entre pai e filho e resistência, do hoje adolescente, em conviver com o genitor. Prevalência necessária do bem-estar do menor sobre a vontade do genitor. Hipótese em que se mostra conveniente preservar a situação fática que concretamente melhor atende aos interesses do infante: guarda unilateral em favor da genitora, com regulamentação das visitas paternas, a serem gradualmente retomadas, de modo a possibilitar a reaproximação entre pai e filho sem colocar em risco a integridade psicológica do menor.

8. Não tem cabimento a redistribuição dos ônus sucumbenciais quando mantida a sentença.

9. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas. No mérito, desprovido. Honorários advocatícios de sucumbência majorados.